Tribunal: TJMT
Processo: 1028022-30.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028022-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO RECÍPROCO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO — PRECEDENTE QUALIFICADO — TEMA 1. 076/STJ — DESCABIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RÉ EFETUOU O PAGAMENTO DOS DÉBITOS OBJETO DO FEITO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame. Recurso Provido. 2. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem a propositura da ação, que foi extinta em face da do pagamento dos débitos objeto do feito, deve suportar o ônus da sucumbência. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1028022-30.2021.8.11.0003, no qual foi homologado o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela parte SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, a obrigação de pagar os valores em atraso decorrentes de serviços prestados pela instituição autora no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, no ano de 2021, no montante de R$ 4.939,363,73, valor este que, inclusive, foi pago no decorrer desta ação. Ainda, fixou o valor dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil (ID: 127204774).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em suas razões (ID: 127204781), sustenta quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, que houve violação ao princípio da causalidade e quitação da obrigação antes da citação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo.

Por sua vez, também interpôs Recurso de Apelação a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, asseverando que houve um recente entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido concluído o julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, decidindo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados (ID: 127204790).

Almejando o provimento do presente Recurso de Apelação, para que a r. sentença seja reformada, fixando o percentual previsto no artigo 85 do Novo Código de Processo Civil a título de honorários sucumbenciais.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Flávio Cezar Fachone, o qual reconheceu a inexistência de interesse público, deixando de manifestar sobre o presente recurso (ID: 143157686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1028022-30.2021.8.11.0003, no qual foi homologado o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela parte SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, a obrigação de pagar os valores em atraso decorrentes de serviços prestados pela instituição autora no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, no ano de 2021, no montante de R$ 4.939,363,73, valor este que, inclusive, foi pago no decorrer desta ação. Ainda, fixou o valor dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil (ID: 127204774).

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Apelo.

Inicialmente, passo a análise do Recurso de Apelação interposto por
SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS.

Eis o teor da sentença combatida:

“Com essas considerações, confirmo a tutela de urgência e HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, quanto a obrigação de pagar os valores em atraso decorrentes de serviços prestados pela instituição autora no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, no ano de 2021, no montante de R$ 4.939,363,73, valor este que, inclusive, foi pago no decorrer desta ação. Pelo princípio da causalidade Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios. Considerando o tempo de tramitação do feito (três meses), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito, por não haver complexidade na matéria discutida (sem necessidade de produzir prova), apesar da importância da causa,
fixo o valor dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil
. De outro norte, considerando que o Município reconheceu a obrigação,
providenciando o pagamento, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC
.” (destaquei)

Lado outro a jurisprudência é firme neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO DAS DEMANDAS SUSCITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Verificada a ocorrência de litispendência (repetição de ação idêntica a outra que já está em curso – tríplice identidade das partes, pedidos e causa de pedir), a relação processual não tem condições de desenvolvimento válido ante a proibição do bis in idem. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso V, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, acolho a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS TRÊS PODER LTDA - ME e outros e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ocorrência do instituto processual da litispendência. Pela sucumbência, condeno o exequente/excepto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 8 % (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II c/c § 4º, III do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O presente recurso visa à reforma da sentença no ponto da verba sucumbencial sob o viés da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme acima demonstrado.

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos, em face da redação do Código de Processo Civil versus o critério da razoabilidade – que se invoca.

No Superior Tribunal de Justiça, culminou na deliberação do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Vejamos a ementa do entendimento sedimentado (matéria repetitiva):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.". 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”
.

À guisa disso, diante do precedente qualificado, razão assiste a Apelante (SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS) nesse ponto.

Outrossim, passo a análise do Apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Cumpre ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Por conseguinte, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a extinção somente ocorreu após manifestação da requerente, comprovando que o município reconheceu a dívida, efetuando o pagamento no decorrer do processo.

Assim, diante do inequívoco, a parte requerida ora Apelante deverá suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do princípio da causalidade, oportuno nos reportarmos aos ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato ( CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação ( CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento ( CPC 267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Como se vê, inconteste que foi a atuação do demandante, e que resultou a extinção da ação, razão pela qual, resta claro que é da parte requerida a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

E no Superior Tribunal de Justiça:

“4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. ( REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018 – excerto da ementa com grifos aditados)”

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, e, por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, reformando a r. sentença, tão somente, para fixar os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), sob o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3°, inciso III, do Novo Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023